Tribunal: TJDFT
Processo: 0738631-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738631-36.2019.8.07.0001 APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: GLOBALIZACAO EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Assim, compete ao Juízo a quo apreciar o alegado cumprimento da sentença. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão, após retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 10/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR